Tribunal: TJDFT
Processo: 0751229-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751229-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO COELHO APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para que, no prazo de cinco (05) dias, regularize sua representação processual, sob pena de desconsideração das contrarrazões ao recurso de apelação. Brasília, DF, em 26 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator